Tribunal: TJDFT
Processo: 0704557-92.2020.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA. PANDEMIA. COVID-10. ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA ‘J’, DO CP. INVIABILIDADE. ANÁLISE NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inviável acolher o pedido de reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, pois conforme demonstrado nos autos, o estado de calamidade pública decorrente da pandemia do novo coronavírus não fragilizou a vitima e nem facilitou a prática do crime. Precedentes da Corte Superior.
2. Recurso conhecido e desprovido.